Tribunal: TJMT
Processo: 1009761-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RAI n. 1009761-89.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI PETROLINI DE LIMA, em face de r. decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA INAUDITA ALTERA PARS (AÇÃO ORDINÁRIA) sob n. 1013300-52.2021.8.11.0015, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Inconformado com a r. decisum, interpôs agravado, na forma instrumental, com o escopo de combater o ato judicioso que indeferiu o pedido de urgência formulado na ação de origem.
O agravante busca na ação de origem o exercício do direito de preferência de compra de imóvel objeto de locação.
Argui ter locado “parte de imóvel rural dos primeiros Agravados e ainda durante a vigência do contrato recebeu proposta de venda do imóvel via NOTIFICAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL na qual constava apenas parte das informações atinentes a possível negociação a fim de que ele pudesse, caso quisesse exercer seu direito de preferência na aquisição. Após inicialmente não responder a vaga proposta de venda o Agravante NOTIFICA o locador de sua intenção de renovação do contrato de locação e ainda ter conhecimento de eventuais condições para aquisição do imóvel. Ocorre que a sra. MELANIA até então proprietária e locadora do bem responde ao oficial de justiça responsável pelo cumprimento da notificação que: “(...)informando que já venderam o imóvel faz 2(dois) anos” Ou seja, antes mesmo daquela notificação de venda feito pelos locadores o imóvel já não lhes pertencia” (Id. 128937191 - Pág. 4/5).
Discorre que o Julgador singular entendeu ter falta a “comprovação do preenchimento de requisitos para a obtenção da decisão liminar pretendida a qual neste momento era de 1-tornar indisponível à venda da matricula do imóvel; 2-permanecer sobre ele até julgamento de mérito; e alternativamente 3-registrar as margens da matricula da existência da ação” (id. 128937191 - Pág. 6)
Relata que “a permanecer no imóvel a título de prorrogação do contrato de aluguel, cuja notificação para esse intento foi feita e não respondida padece de condições uma vez que os adquirentes do imóvel destruíram o que havia sido construído pelo Agravante razão pela qual ao final restará apenas discutir futura reparação de danos” (id. 128937191 - Pág. 7)
Menciona ter postulado “inicialmente direito de permanecer sobre o imóvel mediante a paga devida, até julgamento final ou o registro da existência desta ação na matricula do imóvel a fim de evitar que futuras transações pudessem dificultar ou tornar irreversível a possibilidade de ele alcançar o fim colimado. Tendo sido negado todo o pedido cumpriria ao julgador, amparado pelo Poder Geral de Cautela que possui e lhe é inerente à profissão determinar, ao menos a indisponibilidade do bem proporcionalmente àquilo o que ele ocupava, ou sega, sobre aquilo o que ele busca assegurar adquirir. Tal medida não acarretaria nenhum vício em sua decisão se respeitados os requisitos essenciais para a concessão da tutela. Dessa maneira, presentes os requisitos necessários para o deferimento do provimento jurisdicional, o juiz poderá concedê-la, ainda que diversa da postulada pelo litigante, afim de viabilizar a melhor efetivação da tutela jurisdicional” (id. 128937191 - Pág. 8).
Afirma, ainda, que a ausência de averbação “do seu contrato as margens da matricula é irrelevante uma vez que, conforme certidão lavrada por oficial de justiça que notificou os primeiros agravados, DAQUELA DATA JÁ CONTAVA COM MAISDE 2 9DOIS0 ANOS DA VENDA DO IMÓVEL, ou seja, não adiantaria a averbação reclamada pelo artigo 33 da lei especial” (Id. 128937191 - Pág. 10/11).
Requer, assim, o deferimento da antecipação de tutela, para determinar a averbação da existência desta ação as margens da matrícula do imóvel em discussão.
Ao final, pelo provimento.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos documentos acostados aos autos, evidenciam-se, prima facie, a ausência daqueles requisitos.
Registra-se, ainda, ciência do recorrente da carta de preferência antecedente a lavratura da escritura pública de compra e venda.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO a pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, e requisitem-se as informações ao Juízo de piso.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator